Tribunal: TJES
Processo: 5008150-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros; Taxa Referencial - TR x IPCA-E; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008150-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008150-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENÉCIA

AGRAVADA:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Venécia contra decisão do juízo de primeiro grau que homologou cálculos de liquidação de sentença utilizando a TR como índice de correção monetária. A controvérsia gira em torno da adequação do índice de correção monetária aplicado, considerando as teses firmadas nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se o índice de correção monetária aplicado na liquidação de sentença deve ser a TR, conforme inicialmente homologado, ou o IPCA-E, em consonância com os entendimentos firmados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A TR, utilizada no laudo pericial homologado, não é o índice adequado para a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme o entendimento firmado no Tema 810 do STF, que estabeleceu o IPCA-E como índice aplicável.

A decisão do STJ no Tema 905 reforça a inaplicabilidade da TR, determinando que o IPCA-E seja utilizado para corrigir as condenações judiciais referentes a servidores públicos.

Não há necessidade de realização de nova perícia, visto que a questão se restringe à adequação do índice de correção monetária, e não à reavaliação de fatos ou cálculos já realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA-E, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; CPC/2015, art. 535.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.10.2019 (Tema 810); STJ, REsp nº 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, S1, j. 22.02.2018 (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008150-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENÉCIA

AGRAVADA:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENÉCIA, eis que irresignado com a r. decisão proferida pelo Juízo primevo, que indeferiu o pedido formulado quanto aos índices de correção a serem utilizados no cumprimento de sentença.

Sobre os
contornos da lide, o ora agravante propôs ação de ressarcimento de valores oriundos do FUNDEF/FUEFUM nos autos da ação nº 0005351-84.2023.8.08.0038,
pela qual foi reconhecido o direito
à percepção integral da verba do FUNDEF, fixado o índice de correção monetária e juros moratórios.

Nos autos da liquidação de sentença, o juízo manteve como índice a TR,
consubstanciado no laudo pericial,
homologando os cálculos apresentados
e
indeferido o arbitramento de honorários de sucumbência
diante da ausência de resistência do Município de Nova Venécia na fase de liquidação de sentença
.

Em decisão integrativa, o juízo acolheu o pedido, seguido de Parecer favorável do Ministério Púbico para declarar o direito ao percebimento de honorários advocatícios e ressarcimento de valores antecipados na lide.

Contudo, aduz o agravante que a decisão deve ser modificada no tocante ao índice de correção a ser aplicado,
TR, eis que em desconformidade
aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Acrescenta que no Voto de relatoria da ação de ressarcimento, cujo julgamento do recurso foi conduzido pelo Des. Walace Pandolpho Kiffer, constou:

[...]
Concluo, então, que no que tange à atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a fase de conhecimento e execução antes do efetivo pagamento do precatório, permanece aplicável a Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/09 (TR),
enquanto o referido método de cômputo não for definido no incidente de Repercussão Geral, tema 810, atrelado ao RE 870.947.
Assim, no caso dos autos, a partir do advento da Lei nº 11.960/09 (29/06/2009), o índice de correção monetária a ser aplicado antes da fase de precatórios deve ser a TR.
[...] (sem grifo no original)

Ressalta que a perícia realizada nos autos foi iniciada somente em fevereiro de 2021, é dizer, após ocorrido o trânsito em julgado do Tema 810 pelo STF, o que foi impugnado, mas afastado pelo perito diante das razões ora destacadas:

[...]
Observa este perito que a impugnação apresentada não procede. Nos cálculos elaborados por este Perito foram considerados os seguintes critérios para apuração de juros e correção monetária: A data do fato gerador o último dia de cada ano exercício, por exemplo, no ano de 1998, a data do fato gerador considerada foi em 31/12/1998. Valores atualizados até 01/10/2021, aplicando índice do mês subsequente ao vencimento. O índice de correção monetária aplicado é a TR, deferido no acórdão fl. 306 dos
autos. Juros de mora contabilizados a partir do ajuizamento 13/12/2013. Juros de mora: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02(). Portanto não merece prosperar a impugnação visto que o índice de correção aplicado é a TR.
[...]

Com isso, argumenta que não há que se falar em coisa julgada, em se tratando do índice de correção monetária e juros aplicáveis à liquidação de sentença em curso, mencionando o teor da conclusão tomada no Tema 905 pelo STJ,
bem como precedentes quanto à aplicação do entendimento da Tese no caso dos autos.

R
equer,
ao fim,
sejam revogadas [...]
as decisões de fls. 872/873 e 898/899 que HOMOLOGOU os cálculos apresentados pelo SR PERITO (Laudo Pericial – Fls. 465/730 dos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento – n.º 0000046-46.2018.8.08.0038), determinando a confecção de novo laudo pericial e que nos cálculos se observe os ditames dos Temas 810 STJ e 905 do STJ, especialmente os ditames do item 3.1.1 (Tese fixada no Tema 905 do STJ), que declarou a inconstitucionalidade da “TR” como índice de correção monetária e fixou o IPCA-E como índice de correção a ser aplicado nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.
[...]

Em
contrarrazões
, a alegação de que, por via transversa, há inequívoco pedido de realização de nova perícia,
o que deve ser afastado.

M
uito bem.

Consigne-se que no âmbito do STJ, nas condenações judiciais referentes a valores devidos a servidores públicos, conforme delimitado no Tema 905, a conclusão foi pela aplicação do IPCA-E. Destaque-se:

[...]
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
[...]
(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)
.

Peço
venia
ainda para adicionar precedentes deste e. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003479-65.2016.8.08.0026 EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADO: DOUGLAS LINS BARBOSA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA A C Ó R D Ã O EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9494/97. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
No tocante à correção monetária, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, na sessão do dia 03/10/2019, no regime da repercussão geral, apreciando o Tema 810, definiu, dentre outras questões, que, nos casos de condenações de natureza não-tributária impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária a ser adotado é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para alterar o índice de correção monetária a incidir sobre a condenação fazendária de TR para IPCA-E, nos termos do julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e DAR-LHES PROVIMENTO. Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - EMBDECCV: 00034796520168080026, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEVIDO APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. 1. - Em padrão decisório vinculante, sob o Tema n. 1009, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. No caso, nenhuma má-fé da apelada está comprovada nos autos em relação ao recebimento em duplicidade de férias e respectivo terço, motivo pelo qual afigura-se indevida a respectiva compensação. 2. -
A respeitável sentença recorrida merece reparo em relação ao índice de correção monetária. Nela foi adotado o INPC, quando, na verdade,
deveria ter sido adotado o IPCA-E, tendo em vista a orientação adotada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal
.
3. - Não merece prosperar a pretensão recursal de compensação dos valores devidos pelo apelante com a multa por litigância de má-fé que foi imposta à apelada nos autos do processo n. 0000212-55.2011.8.08.0028. A referida multa deverá ser cobrada da devedora pelo meio processual próprio, em sede de módulo de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 369, do Código Civil, A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 4. - Também não merece vingar a pretensão recursal de compensação com o valor devido pela apelada em razão da condenação administrativa. Como salientou o ilustre Julgador singular na respeitável sentença recorrida a embargante não acostou aos autos cópia do processo administrativo que condenou a exequente a ressarcir os cofres públicos, porém há a portaria de sua demissão (fl. 60) e o ofício em que notificam a exequente a devolver o valor de R$ 285.699,01 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavos). Ocorre, todavia, que não há nos autos comprovação de que este débito foi inscrito em dívida ativa, documento este essencial para este processo. 5. - O caso não é sucumbência recíproca porque o apelante logrou êxito exclusivamente em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado. Assim, restou sucumbente em praticamente todos os seus pedidos, tendo a apelada sucumbido em parte mínima (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 6. - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00004717420168080028, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0020355-96.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: FERNANDO RAMILO JÚNIOR RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF. ADOÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/2009 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009). TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tema 810 do STF (RE nº nº 870.947) versa sobre a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. No julgamento do aludido Recurso Extraordinário, de relatoria do Min. Luiz Fux, no regime de Repercussão Geral, fixou-se o entendimento de que
o índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E, por ser considerado o mais adequado para recompor o poder de compra
. 2.
O Pretório Excelso, por maioria rejeitou todos os aclaratórios interpostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Assim, concluído o julgamento dos aclaratórios no RE nº 870.947 pelo STF sem modulação, as condenações impostas a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E
.
3.
Ademais,
alinhando-se a tal entendimento do Pretório Excelso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG (Tema 905)
, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
fixou tese no sentido de que o Art. 1º-F da Lei nº 9.494/2009, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, não se aplica as condenações judiciais impostas a Fazenda Pública,

independentemente de sua natureza
.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-ES - AI: 00203559620198080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 09/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2021).

Dessa forma,

ainda que se revele a necessidade de correção dos cálculos, não se configura a necessidade de realização de nova perícia, eis que a medida requer apenas adequação do índice de correção monetária aplicável
aos débitos,
que são
pertencentes aos servidores
públicos na ação
de origem,
em consonância à delimitação dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ,
qual seja, o
IPCA-E.

Acrescenta-se a declaração de não cabimento da modulação de efeitos da mencionada decisão, nos casos em que não estivesse expedida a ordem de pagamento, o que é o caso dos autos.

Em face do exposto,

conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
,
modificando
a
decisão proferida,
para que seja readequado o cálculo do débito, em conformidade aos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.